Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708295-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAGDA DE FATIMA PEREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução individual – Sentença coletiva – Prescrição – Inépcia da inicial - Correção monetária - Indeferimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença Individual ajuizado por MAGDA DE FÁTIMA PEREIRA. Em suas razões de recurso, arrazoa pela prescrição do direito autoral à luz do Decreto no. 20.910/32 e verbete no. 150 do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, inépcia da petição inicial nos termos do artigo 534 do Código de Processo Civil, excesso de execução e inadequada aplicação dos juros moratórios. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Inicialmente, é de se considerar a inexistência do perigo de dano. Isso porque a Decisão objurgada condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do prazo recursal. Tendo em vista que as questões suscitadas pelo Distrito Federal ainda serão discutidas no julgamento da Nossa Egrégia Oitava Turma Cível, inexiste perigo que o feito prossiga antes do trânsito em julgado desta irresignação. Em relação ao transcurso do prazo prescricional para ajuizamento da execução individual, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro Humberto Martins, consignou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) No caso, tendo em vista que a execução coletiva ainda está em tramitação, não vislumbro o transcurso do prazo prescricional para execução individual, ainda mais quando se considera a Decisão proferida no Cumprimento de Sentença coletivo determinando a distribuição das demandas individuais. Quanto às demais questões aventadas, relativas à inépcia da inicial e correção monetária, são matérias a ser analisadas durante o julgamento Colegiado, sendo certo que a provável existência de um direito não autoriza sua imediata concessão, quando inexistente o perigo de grave dano. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator